Tribunal: TJBA
Processo: 8087274-42.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8087274-42.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: HILDA BISPO DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
MARIA ALICE ROCHA OLIVEIRA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ABUSIVOS POR VCMH E SINISTRALIDADE. TRANSPARÊNCIA DEFICIENTE. SUBSTITUIÇÃO PELO ÍNDICE DA ANS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. EXCLUSÃO DE DANO MORAL. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelações interpostas por CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A., contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de revisão contratual, ajuizada por representante legal de menor, para declarar abusivos os reajustes aplicados em contrato de plano de saúde nos anos de 2022 (10%) e 2023 (72%), substituindo-os pelos índices da ANS, além de determinar a restituição dos valores pagos a maior em dobro e o pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: a) a legitimidade passiva da administradora de benefícios; b) a legalidade dos reajustes aplicados com base na VCMH e sinistralidade; c) a possibilidade de substituição judicial dos índices por parâmetros da ANS; d) a configuração de dano moral decorrente de cobrança abusiva; e) a forma de devolução dos valores pagos a maior.

III. Razões de decidir

3. A QUALICORP, como administradora de benefícios e estipulante do plano coletivo, integra a cadeia de consumo e possui responsabilidade solidária pelos vícios do serviço.

4. Os reajustes aplicados não observaram os critérios de transparência exigidos pelo CDC e não foram acompanhados de justificativas técnicas individualizadas e compreensíveis ao consumidor.

5. A elevação de 72% em 2023, em contrato com menos de 12 meses de vigência anterior ao primeiro reajuste, demonstrou onerosidade excessiva e desequilíbrio contratual.

6. É válida a substituição do reajuste abusivo pelo índice definido pela ANS para planos individuais, como medida de equilíbrio e proteção ao consumidor vulnerável.

7. A devolução dos valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé inequívoca por parte das operadoras.

8. Inexistência de prova de abalo psicológico ou recusa de cobertura que justifique a indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

9. Recursos parcialmente providos.

Tese de julgamento: "1. A administradora de benefícios responde solidariamente pelos vícios relacionados aos reajustes abusivos em contrato de plano de saúde coletivo por adesão. 2. A ausência de transparência na aplicação de reajustes por sinistralidade e VCMH justifica a sua substituição pelo índice definido pela ANS para planos individuais. 3. A devolução de valores pagos a maior deve ocorrer de forma simples, salvo demonstração de má-fé. 4. A cobrança abusiva, desacompanhada de recusa de cobertura ou de abalo comprovado, não configura dano moral indenizável."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 421, 422 e 423; CDC, arts. 6º, III; 7º, parágrafo único; 25, §1º; 42, parágrafo único; 51, IV; CPC, arts. 85, §2º e §11; Lei 9.656/98, art. 35-G.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8087274-42.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros e como apelada HILDA BISPO DE OLIVEIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2026.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA